Tribunal: TJSP
Processo: 1006310-62.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Indenizatória. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória e Indenizatória. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência da Autora. Pretensão de alteração do valor fixado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor da Requerente ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor da Requerente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a r. sentença de Primeiro Grau.